Tribunal: STF
Processo: MI 1463
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. LEGITIMIDADE PASSIVA. 


1. Enquanto não for regulamentado o art. 40, § 4º, da Constituição da República, o Presidente da República é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção em que se discute a aposentadoria especial de servidor público. Precedentes. 




2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.